Tribunal: TJMT
Processo: 1033520-76.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033520-76.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIA BENEDITA DE MAGALHAES REIS - CPF: 551.523.171-68 (APELANTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS” - BANCÁRIO - CADASTRO DO NOME DO CONSUMIDOR JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR) - DÉBITO PRESCRITO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do ensinamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo)
”.

2. Não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

3. tem-se por ilegal o cadastro do nome da consumidora junto ao Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central, por débito prescrito, o que torna-se devido a condenação da instituição bancária ré ao pagamento de indenização por danos morais.

4. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

5. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

6. Sentença reformada.

7. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIA BENEDITA DE MAGALHAES REIS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Indenizatória por Danos Morais” n.º 1033520-76.2022.8.11.0002, proposta em desfavor de
BANCO LOSANGO S.A. BANCO MULTIPLO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença informando que a consumidora possuía restrição no Sistema de Informação Ao Crédito - SCR do BACEN imposta pela apelada em razão de sua inadimplência por débito que remonta os anos de 2015. Menciona ainda que tal crédito foi cedido ao Grupo Itapeva. Ademais, defende que o apontamento existente se refere a dívida prescrita.

Explicita acerca da vedação imposta à permanência de registro da dívida por mais de 5 (cinco) anos a contar do débito.

Defende que a “
cessão de crédito a terceiros torna indevida a manutenção do débito no sistema SCR-BACEN - precedentes da Turma Recursal Cível do Mato Grosso
”. Ainda, expõe que no endereço eletrônico do BACEN “
assevera que não pode constar do relatório informações de dívida com prazo superior a 59 (cinquenta e nove) meses
”.

Reitera que “
o Banco Central estipulou um prazo máximo de 5 (cinco) anos para a manutenção da informação de débito no campo prejuízo a contar do início da inadimplência, certamente visando conciliar com norma literal do Código de Defesa do Consumidor
”.

Diante do exposto, considerando ilegal o praticado pela instituição bancária, pugna o autor pelo provimento de seu recurso.

A apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que o SCR não possui natureza de cadastro desabonador, mas sim o registro das operações bancárias existentes ao final de cada mês.

Cita que a informação registrada no SCR, por si só, é incapaz de gerar o dano alegado, tampouco constitui danos moral presumido eis que não existe registro de pagamento em atraso em nome do autor junto ao SCR.

Informa que “
a parte autora sabia que devia ao réu de modo que sua pretensão é a própria definição de alegar torpeza em favor próprio, com vistas ao locupletamento ilícito às expensas do réu
”.

Assim, o requer sejam acolhidas as presentes contrarrazões, de modo a que seja o julgamento pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Indenizatória por Danos Morais” n.º1033520-76.2022.8.11.0002, ajuizada por
MARCIA BENEDITA DE MAGALHAES REIS
em face de
BANCO LOSANGO S.A. BANCO MULTIPLO,
que nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora que ao tentado realizar a aquisição de um cartão de crédito, teve a sua pretensão sumariamente negada, eis que possuía débitos inscritos no Sistema de Informação ao Crédito - SCR do BACEN, por ter contraído uma dívida no ano de 2015. Informa possuir restrição no período de agosto de 2018 a dezembro de 2018.

Cita ter formalizado uma reclamação junto ao
site

www.consumidor.gov.br
alegando a ocorrência da prescrição do débito, informação esta não considerada pela instituição bancária ré.

Assim, diante do exposto, enfatizando que SISBACEN tem natureza jurídica de cadastro restritivo de crédito, defende que o apontamento indevido gerou dano moral
in re ipsa
, pugnando pela procedência de seus pedidos.

Ao contestar o feito, a instituição bancária defende, em resumo, o exercício regular de seu direito; a legitimidade da cobrança e a validade do negócio jurídico; a culpa exclusiva do consumidor; a inexistência de ato ilícito; ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva e a não ocorrência de dano moral.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que os documentos trazidos aos autos não comprova a suposta manutenção indevida de seu nome no cadastro apontado, julgou improcedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Extrai-se da contestação apresentada pela instituição bancária (id. 194028188- Pág.2) que a autora realizou negócio jurídico em 16 de maio de 2017, adimplindo apenas a 03 (três) parcelas.

Em razão deste fato, foi o nome da autora incluído Sistema de Informação ao Crédito - SCR do BACEN, no período de agosto de 2018 a dezembro de 2018.

Contudo, a autora só tomou conhecimento de tal fato em 19 de outubro de 2022, data em que acessou o referido cadastro junto ao
site
do Banco Central (id. 194028170).

Assim, tomando a autora conhecimento em outubro de 2022 de registro oriundo de dívida originada em meados de 2017, tem-se o débito encontrava-se prescrito.

Ademais, ao caso, cumpre asseverar que, consoante entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações do Banco Central (Sisbacen) tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como o SPC, a Serasa e demais cadastros do gênero, pois suas informações objetivam diminuir o risco assumido pelas instituições financeiras na hora de conceder crédito, consoante a emanta abaixo (grifos nossos):

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1.
O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo)
. 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo,
não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 21/10/2014)

Portanto, tem-se por ilegal o cadastro do nome da consumidora junto ao Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central, por débito prescrito, o que torna-se devido a condenação da instituição bancária ré ao pagamento de indenização por danos morais.

É cediço que na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, “
em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil)
” (TJMT - N.U 1003778-20.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, arbitrando a título de indenização por danos morais a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), invertendo-se ainda os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024